Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ANDERSON EUSTÁQUIO PEREIRA COELHO e CLARO S.A. Na origem, ANDERSON EUSTÁQUIO buscou a declaração de inexigibilidade de dívida e a condenação da CLARO S.A. na compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O autor interpôs apelação, cuja matéria se restringiu à pretensão de majorar o valor dos honorários de sucumbência. ANDERSON é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, em princípio, estaria dispensado de recolher o preparo. Porém, o recurso foi interposto na defesa dos interesses dos advogados que representam o suplicante, fazendo incidir ao caso a hipótese do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não há elementos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita em favor dos nobres causídicos. Desta forma, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça dos advogados ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento da apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15